Tribunal: STF
Processo: Rcl 63519
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Maria da Conceição Faustina, contra acórdão da Décima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, proferido nos autos do Processo 5013434-89.2022.4.03.6301, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM PERFEITA SINTONIA COM A TESE FIRMADA NO PRECEDENTE RELEVANTE. NEGADO PROVIMENTO.” (eDOC 5 - ID: 8605470d)



    Extrai-se dos autos o seguinte contexto fático:



    “[a reclamante] era casada com o de cujus, separou na certidão de casamento , porém continuou como se fosse casada, sendo que antes de falecer o mesmo foi no cartório e fez uma declaração da união estável com a reclamante, os filhos reconheceram a união estável e também existe uma sentença judicial no qual reconheceu a união estável. Ocorre que a reclamante ingressou com o pedido de pensão por morte no Juizado Especial Federal, processo: 50134 34892 0224 0363 01, no qual julgou procedente o pedido da reclamante, na 1ª instância, o INSS recorreu e a turma recursal deferiu o pedido do INSS a não reconhecer o benefício para reclamante da pensão por morte em razão de não ter documento para provar a união estável, sendo que na sentença do processo da união estável foi reconhecida. 



    O julgamento, sem oportunizar a Recorrente a produção das provas requeridas e necessárias ao deslinde da demanda, prejudicou o direito desta, uma vez que utilizou como fundamento das decisões o Tema 1028 deste Egrégio Tribunal, cerceando o direito de defesa da Recorrente em demonstrar a união estável da Recorrente com o instituidor da pensão, pois não analisou a sentença que reconheceu a união estável, pois foi juntado nos autos após o recurso do INSS, pois não havia saído a sentença da união estável. 



    A reclamante ingressou com recurso extraordinário e agravo interno no qual foi negado.” (eDOC 1, p. 2 - ID: 9c3b5ea2)



    Em suas razões, o reclamante alega que “foi preterida em seu direito de prova, ante o julgamento frio pela letra da lei e do Tema deste Tribunal, sem oportunizar a Recorrente a demonstração que vivia em união estável”. (eDOC 1, pp. 4-5 - ID: 9c3b5ea2)



    Nesses argumenta que a autoridade reclamada, ao recusar a produção de provas, ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da CF/1988.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação “para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão, que NEGOU A PENSÃO POR MORTE POR FALTA DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTAVEL”. (eDOC 1, p. 7 - ID: 9c3b5ea2)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Por outro lado, não obstante o exaurimento das instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 



    Ora, nos termos do §5º do art. 988, do CPC, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Todavia, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão impugnado estaria em conformidade com a matéria versada no tema 1.028 da sistemática da repercussão geral e, nesses termos, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. 



    Para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão impugnado via recurso extraordinário:



    “Deveras, o benefício de pensão por morte tem previsão nos artigos 74 e seguintes da Lei federal nº 8.213/1991, e consiste no pagamento devido ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. 



    Independente de carência (artigo 26, inciso I, da Lei federal nº 8.213/1991), o benefício postulado exige a presença de três requisitos essenciais: a) a qualidade de segurado(a) do(a) falecido(a); b) a relação de dependência em face do(a) mesmo(a); e c) a comprovação de dependência econômica.



    O artigo 16 da Lei federal nº 8.213/1991 relaciona os dependentes do segurado, tendo incluído, no inciso I, o (a) companheiro (a), conforme a redação determinada pela Lei federal nº 9.032/1995.



    Por sua vez, o §4º do referido dispositivo prescreve que a dependência econômica é presumida quando se referir à companheira ou companheiro, não carecendo de prova. 



    Ressalto que a relação estável é a convivência contínua entre homem e mulher, assim como a vida em comum do casal até o momento do falecimento do segurado, próxima à instituição do casamento, que pressupõe, além da sociedade conjugal, o vínculo matrimonial, com o cumprimento de todos os deveres conjugais (fidelidade, mútua assistência e coabitação). 



    No presente caso, verifico que a autora alegou ter mantido relação de união estável com o segurado Antônio Cosme de Carvalho, que faleceu em 07/01/2021 (certidão de óbito – fl. 2 do ID 268843823), pouco após a separação consensual, que ocorreu em 14/08/2007 (não em meados de agosto de 2008, como constou da petição inicial) até o óbito. 



    Observo que a autora anexou a declaração de união estável feita por ela e pelo segurado, em 10/01/2014 (fl. 1 do ID 268843823). 



    Não há documentos mais recentes capazes de comprovar que a união estável se manteve até o óbito. Inclusive, na certidão de óbito não há qualquer menção sobre a alegada relação. 



    Destaco, no mais, que não é admitida a prova exclusivamente testemunhal, conforme artigo 16, §5º, da Lei federal nº 8.213/1991. 



    Assim, o conjunto probatório no presente processo não é apto para comprovar a alegada união estável, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS, reformando integralmente a r. sentença, para julgar improcedentes o pedido articulado na petição inicial.” (Conforme consulta ao site do TRF da 3ª Região)



    Já o apelo extraordinário teve o seu seguimento negado nos seguintes termos:



    “Nos termos do artigo 102, III, ‘a’, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Carta Magna.



    Em complemento, dispõe o artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, que deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.



    No caso concreto, a discussão levantada refere-se ao Tema n. 1.028, em cujo caso piloto o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, sendo fixada a seguinte tese:



    ‘É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte.’



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (Conforme consulta ao site do TRF da 3ª Região)



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a turma recursal decidiu por negar seguimento ao apelo. (eDOC 5 - ID: 8605470d)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 377 E 384 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 61.708 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.11.2023)



    Ademais, saliento que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não verifico ter havido aplicação errônea da tese firmadas no julgamentos do tema 1.028 da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente